Tribunal: STF
Processo: HC 184088
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Flávio Roberto Silva e outros, em favor de Ivandreazz Silva de Assis, contra ato do Presidente do Superior Tribunal de Justiça no HC 569.743/MG. 
    Colhe-se da impetração que o paciente teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática dos delitos de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse irregular de munição de uso permitido, no bojo da Operação Convite, deflagrada pela Polícia Civil do Estado de Minas Gerais.
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, alegando a ocorrência de constrangimento ilegal, consubstanciado na ausência de fundamentação idônea para manutenção da prisão cautelar. Ponderou que a prisão preventiva foi decretada pela gravidade abstrata da conduta supostamente praticada.
    Sustentou que não restaram presentes indícios de envolvimento com o tráfico de drogas e que a maconha encontrada seria para consumo pessoal. Argumentou excesso de prazo para o oferecimento da denúncia. 
    A Corte Estadual procedeu à análise dos requisitos da prisão preventiva nas ações n. 1.000019.145360-4/000 e 1.0000.19.102926-3/000. No STJ, a cautelar foi mantida no HC 544.930/MG. 
    Em razão da pandemia do novo coranavírus, a defesa peticionou ao Juízo da 1ª Vara Criminal de Frutal requerendo a conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar. O pedido foi indeferido (eDOC 107) e a decisão mantida mesmo após impetração de habeas corpus no TJMG e no STJ (HC 569.743/MG), permanecendo pendente a análise do mérito. 
    Nestes autos, a defesa reafirma os argumentos contrários à prisão preventiva e aponta como fato novo a pandemia do novo coronavírus, uma vez que o paciente pertence ao grupo de risco (cardiopata) para infecções de Covid-19.
      É o relatório. Decido. 
    Diante da pandemia de coronavírus que afeta o Brasil e o mundo, o Conselho Nacional de Justiça editou, no dia 17.3.2020, a Recomendação n. 62/2020, indicando a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção (Covid-19) no âmbito do sistema de justiça prisional e socieducativo.
    O Plenário do STF, nos autos da ADPF 347, negou referendo à medida liminar incidental concedida pelo relator, o Ministro Marco Aurélio, e, desta forma, consolidou o entendimento de que o enfrentamento da propagação da infecção pelo novo coronavírus, no âmbito do sistema prisional, deverá ser feito segundo a Recomendação n. 62/2020 do CNJ.
    Nos termos de tal documento, as recomendações têm como finalidade específica, dentre outras, a proteção da vida e da saúde das pessoas privadas de liberdade, sobretudo daqueles que integram o grupo de risco, tais como idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e coinfecções.
    No que concerne à situação do paciente (preso cautelar), foram feitas as seguintes indicações:
    I) a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se:
    a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco;
    b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;
    c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa;
    Após requerimento da defesa, o Juiz de primeiro grau, analisando as peculiaridades do caso concreto, negou a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, com os seguintes argumentos:
    Por outro lado, a alegada patologia do investigado Ivandreazz igualmente não constitui motivação suficiente para a concessão da pretensa prisão domiciliar, eis que ele se encontra acautelado em duas ações penais distintas e há fundados indícios de que integre associação voltada à disseminação de entorpecentes.
    (...)
    Note-se que a ordem de restrição de liberdade mostra-se temporária e não há evidências de propagação do vírus dentro das unidades prisionais de Frutal, ou sequer casos confirmados nos limites da Comarca. 
    Razão esta, permitir que detentos sejam colocados em liberdade para, mais adiante, retornarem ao cárcere e criar risco de ingresso do vírus nas respectivas unidades caracteriza verdadeiro contrassenso e irresponsabilidade, repercutindo desnecessária exposição dos próprios detentos, agentes prisionais e demais servidores, bem como da população em geral. (eDOC 107, p. 2)
    No STJ, o habeas corpus da defesa foi liminarmente indeferido: 
    Os impetrantes requerem a concessão da ordem, liminarmente, para substituir a prisão preventiva do paciente em outras medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319, do CPP, apontando como fundamento específico, fato novo, sendo este o cumprimento da Recomendação nº 62/2020 do CNJ e da Portaria Conjunta nº 19/PR-TJMG/2020, uma vez que o paciente pertence a grupo de risco (cardiopata) ao contágio do COVID-19.
    É o relatório. Decido 
    A matéria não pode ser apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, pois não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que não cabe habeas corpus contra indeferimento de pedido liminar em outro writ, salvo no caso de flagrante ilegalidade. (eDOC 106, p. 1, grifo nosso)
    Da análise do trecho acima transcrito, verifica-se que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a análise por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.
    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (art. 5º, inciso XXXV, CF), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada na ocorrência de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que não verifico no presente caso.
    De modo geral, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal. 
    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie.
    Dessa forma, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados. A propósito, transcrevo trecho da primeira decisão do STJ que manteve a segregação cautelar do paciente no HC 544.930/MG:
    Reproduzo, para delimitar a quaestio, o seguinte excerto do decisão que decretou a prisão preventiva do Paciente, in verbis: 
    ‘Segundo consta dos autos, na data de 05 de outubro de 2018, policiais militares realizaram a prisão em flagrante delito de Asdrubal Cayres da Silva Júnior, pela prática do crime de tráfico de drogas, sendo de conhecimento desse juízo que o investigado em questão foi definitivamente condenado nos autos de n° 006580411.2018.8.13.0271, às sanções do artigo 33, §4°, da Lei 11.343/06. Não obstante, a autoridade policial, em razão da apreensão do aparelho celular do apontado autor, prosseguiu com as investigações no sentido de apurar o delito de associação para o tráfico e o envolvimento de terceiros nos delitos em comento. Com a conclusão do laudo pericial descortinou-se que investigado Asdrubal estabelecia intenso contato telefônico com inúmeros indivíduos, tratando acerca da negociação de drogas, inclusive com compartilhamento de imagens de exorbitante quantidade de entorpecentes (ti. 58). E possível observar, ainda, a constante menção à transações em dinheiro, fotografias de comprovantes de depósito e transferências bancárias, inclusive de vultosas quantias, tudo a indicar que de fato os representados se associaram para praticar a disseminação de drogas nessa Comarca. [...] Nesse sentido, os elementos de prova acostados aos autos denotam a existência de verdadeira rede voltada à aquisição e distribuição de drogas, em especial, de maconha, a partir do Município de Uberaba/MG, passando por Frutal, Planura e até mesmo São Tomé das Letras, havendo indícios inclusive no sentido de que Asdrubal integra a organização criminosa Primeiro Comando da Capital - PCC, e que mesmo após sua condenação prossegue atuando na disseminação de entorpecentes - [...]’ (fls. 111-112, grifei). 
    No caso, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do ora Paciente acarretaria risco à ordem pública, notadamente se considerado que integra, em tese, sofisticada associação criminosa voltada à prática aquisição e distribuição de tráfico ilícito de entorpecentes que tem como propósito a difusão do tráfico "em especial, de maconha, a partir do Município de Uberaba/MG, passando por Frutal, Planura e até mesmo São Tomé das Letras". Tal circunstância, a meu ver, indica maior reprovabilidade da conduta, em tese, praticada e justifica a indispensabilidade da imposição da medida extrema. Assim, a prisão se faz necessária para garantir a ordem pública, evitando o prosseguimento das atividades criminosas desenvolvidas. (eDOC 105, p. 5)
    As circunstâncias da prisão do paciente e as informações dos autos indicam a existência de associação estável voltada à prática de delitos e, principalmente, envolvimento com facção criminosa conhecida como PCC (eDOC 7, p. 10), o que indica a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública.
    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; AgR no HC 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015).
    Vê-se, portanto, que a medida extrema lastreou-se em elementos concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do paciente com a jurisprudência do STF.
    Ante o exposto, com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF, denego a ordem.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 17 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente